Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006559-75.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RECORRIDO(S): RICARDO JOSE SANTA CECILIA CORREA e IEDA MARIA CATALANO CORREA
Vistos, etc.
Intime-se o Recorrente BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de id. 68251984, na qual foi noticiado o óbito do Sr. Ricardo Jose Santa Cecilia Correa.
Após, renove-se a conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII